Tribunal: TJMT
Processo: 1005165-56.2018.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1005165-56.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARCOS FALEIROS DA SILVA]

Parte(s):

[NEDIR DE JESUS FERREIRA - CPF: 764.955.311-68 (APELADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA APÓS CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO RÉU. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP contra sentença que homologou o pedido de desistência da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por NEDIR DE JESUS FERREIRA, julgando o feito extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. A parte autora buscava a incorporação do índice de 11,98% aos vencimentos, em razão da conversão do Cruzeiro Real para URV. O Município apresentou contestação, após a qual sobreveio pedido de desistência da ação pela parte autora. A sentença foi proferida sem a anuência do réu, o qual interpôs recurso pleiteando a nulidade da decisão e o prosseguimento regular do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da homologação judicial do pedido de desistência da ação apresentado pela parte autora após a contestação, sem o consentimento do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, § 4o, do CPC/2015 veda a homologação da desistência da ação após o oferecimento da contestação sem o consentimento do réu, em respeito ao princípio da bilateralidade processual.

4. O pedido de desistência formulado por NEDIR DE JESUS FERREIRA ocorreu em momento posterior à apresentação da contestação e da impugnação pelo MUNICÍPIO DE SINOP, não havendo manifestação de renúncia ao direito material discutido.

5. A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.267.995/PB), confirma a necessidade de anuência do réu para validade da desistência após a contestação, sendo legítima sua oposição com fundamento no art. 3o da Lei 9.469/97.

6. A homologação da desistência sem o consentimento da parte ré, que expressamente se opôs, configura nulidade absoluta da sentença, por violação ao contraditório e ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Após o oferecimento da contestação, a homologação do pedido de desistência da ação depende do consentimento expresso do réu.

2. A ausência de renúncia ao direito material pela parte autora legitima a oposição à desistência, nos termos do art. 3o da Lei 9.469/97.

3. A sentença que homologa desistência da ação sem a anuência do réu após a contestação é nula por ofensa ao contraditório e à bilateralidade processual.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 485, VIII e § 4o; 85, § 3o, I; 98, § 3o; 86. Lei 9.469/1997, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.267.995/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 27.06.2012, DJe 03.08.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP

contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, nos Ação Ordinária de Cobrança proposta por
NEDIR DE JESUS FERREIRA
, que
homologou o pedido de desistência da ação
e
julgou-a extinta
, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. VIII, do CPC (
vide
ID. 248984172).

Em suas razões recursais de ID. 248984175, o Município Apelante sustenta, em síntese, a
nulidade da sentença
por violação ao §4o do art. 485 do CPC/2015, uma vez que a desistência se deu
após a contestação
, sem sua concordância.

Assim, requer provimento do recurso para reformar a sentença,
cassando-se a homologação da desistência da ação
e
determinando o prosseguimento regular do feito
. Pugna,
subsidiariamente
,
pelo reconhecimento do direito ao recebimento de honorários advocatícios,
nos termos do art. 90, §1o, do CPC.

Não houve apresentação de contrarrazões (ID. 248984179).

Em parecer de ID. 254841659, a d. Procuradoria de Justiça manifestou ser desnecessária a intervenção ministerial, ante o fato de versar a causa sobre interesse exclusivamente patrimonial das partes.

Recurso tempestivo (ID. 248984177) e dispensado do preparo (ID. 250033699).

O feito foi redistribuído à Câmara de Cooperação da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do TJ/MT, em cumprimento à decisão exarada nos autos do expediente – CIA n. 0026288-31.2025.8.11.0000.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
adentro ao mérito recursal
.

Na origem, extrai-se que
NEDIR DE JESUS FERREIRA
ajuizou Ação Ordinária de Cobrança requerendo a
incorporação do índice de 11,98%
aos seus vencimentos, decorrente da
conversão do Cruzeiro Real para URV
prevista na Lei n. 8.880/94, bem como o pagamento das diferenças salariais retroativas, respeitada a prescrição quinquenal.

Citado, o
MUNICÍPIO DE SINOP
apresentou
contestação
, arguindo, entre outros pontos, a
ilegitimidade ativa
, a
prescrição do fundo de direito
e a necessidade de
prova pericial
para comprovar a alegada perda salarial. Por essas razões, requereu a improcedência total da demanda.

Posteriormente, a Parte Autora apresentou
pedido de desistência da ação ao ID. 248984171
, que foi
homologado pelo Juízo singular
,
sem a anuência do Município
, nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE SINOP.

Analisando os autos, a parte Exequente, manifesta a DESISTÊNCIA da demanda pugnando pela EXTINÇÂO do processo em razão da SENTENÇA do processo COLETIVO nos autos do PJE n° 0005753-85.2015.8.11.0015 que DETERMINOU a LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO individual.

É o Relatório. Decido.

Em análise detida dos autos, verifica-se que a parte Exequente pugna pela homologação do PEDIDO de DESISTÊNCIA, visto que na SENTENÇA do processo COLETIVO nos autos do PJE n° 0005753-85.2015.8.11.0015 que DETERMINOU a LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO individual.

O artigo 485, VIII do CPC/2015 prescreve que ‘o juiz não resolverá o mérito quando: homologar a desistência da ação’.

‘Ex positis’,
JULGO EXTINTO
o
PROCESSO
,
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com lastro nos artigos 485, VIII, CPC/2015.

CONDENO a parte Requerente ao PAGAMENTO de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em favor do Procurador Federal, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR ATUALIZADO da CAUSA nos termos do art. 85, parágrafo 3o, inciso I, do CPC/2015, contudo ante a GRATUIDADE da JUSTIÇA, fica a EXIGIBILIDADE SUSPENSA, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, parágrafo 3° do CPC/2015.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as cautelas e anotações necessárias.”

Inconformado, o Município interpôs recurso de apelação, almejando a cassação da sentença, determinando-se o prosseguimento regular do feito, uma vez que a desistência se deu após a contestação, sem sua concordância.

Sem delongas,
denota-se que o recurso merece provimento
.

De acordo com art. 485, § 4o, do CPC, “
Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação
”. Ou seja, é permitido à parte demandante desistir da ação antes do decurso do prazo de resposta ou até a apresentação de defesa, circunstância que, todavia, não se verifica no caso dos autos.

No caso em apreço,
NEDIR DE JESUS FERREIRA
manifestou pedido de desistência da ação em 10/05/2024 (ID. 248984171), após a apresentação da
contestação
pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
(ID. 248984150), datada de
17/08/2018
, e de sua respectiva
impugnação à contestação
(ID. 248984154), apresentada em
27/08/2018
,
o que torna ilegal a homologação da desistência sem a anuência da Parte Requerida, MUNICÍPIO DE SINOP
.

A matéria, inclusive, já foi objeto de julgamento no REsp 1.267.995/PB, sujeito ao rito dos Recursos Repetitivos, assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. NÃO CONSENTIMENTO DO RÉU. ART. 3o DA LEI 9.469/97. LEGITIMIDADE.

1.
Segundo a dicção do art. 267, § 4o, do CPC, após o oferecimento da resposta, é defeso ao autor desistir da ação sem o consentimento do réu. Essa regra impositiva decorre da bilateralidade formada no processo, assistindo igualmente ao réu o direito de solucionar o conflito. Entretanto, a discordância da parte ré quanto à desistência postulada deverá ser fundamentada, visto que a mera oposição sem qualquer justificativa plausível importa inaceitável abuso de direito
.

2. No caso em exame, o ente público recorrente condicionou sua anuência ao pedido de desistência à renúncia expressa do autor sobre o direito em que se funda a ação, com base no art. 3o da Lei 9.469/97.

3. A existência dessa imposição legal, por si só, é justificativa suficiente para o posicionamento do recorrente de concordância condicional com o pedido de desistência da parte adversária, obstando a sua homologação.

4.
A orientação das Turmas que integram a Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, após o oferecimento da contestação, não pode o autor desistir da ação, sem o consentimento do réu (art. 267, § 4o, do CPC), sendo que é legítima a oposição à desistência com fundamento no art. 3o da Lei 9.469/97, razão pela qual, nesse caso, a desistência é condicionada à renúncia expressa ao direito sobre o qual se funda a ação
.

5. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08.”
(STJ. REsp 1.267.995/PB. Relator Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção. Julgamento: 27/06/2012, DJe: 03/08/2012; g. n.).

Entretanto, conforme adiantei anteriormente, constata-se que esta norma não foi observada.

In casu
, ressai que
NEDIR DE JESUS FERREIRA
não renunciou ao direito material discutido, noticiando, inclusive, “
sua Adesão a Ação Coletiva promovido pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sinop-MT de n. 0005753-85.2015.8.11.0015, por meio do protocolo de
Liquidação de Sentença de n. 1023471-97.2023.8.11.0015,
em razão dos benefícios do título judicial extraído da referida Ação Coletiva
” (ID. 248984171).

Razão pela qual, o
MUNICÍPIO DE SINOP
manifestou, quando da interposição das razões recursais,
sua discordância expressa à homologação da desistência
, justamente porque apresentara defesa técnica e pretendia o julgamento de mérito da demanda,
o que torna legítima a oposição ao pedido de extinção
.

A toda evidência,
a homologação da desistência nestas condições afronta o contraditório e a bilateralidade processual
, gerando
nulidade absoluta da sentença
, a qual deve ser desconstituída, possibilitando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, com o julgamento do mérito da demanda ou eventual saneamento processual.

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
para
desconstituir a sentença
e
determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento regular da demanda
, com observância ao contraditório já instaurado.

Inobstante o êxito da Parte Apelante,
deixo de inverter o ônus de sucumbência
, eis que, com a anulação da sentença, essa providência se torna sem efeito. Outrossim, o capítulo decisório referente aos honorários sucumbenciais também perde eficácia, sendo estes, por sua vez, pressuposto para a “distribuição”, conforme a exegese do art. 86 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025